Tribunal: TJMT
Processo: 1003722-81.2024.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003722-81.2024.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO ALVES LOPES - CPF: 014.085.591-29 (AGRAVANTE), K. M. A. L. L. - CPF: 097.812.761-77 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARCELO ALVES LOPES - CPF: 014.085.591-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003722-81.2024.8.11.0008

AGRAVANTE: K. M. A. L. L.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA. TEMA 6/STF E TEMA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por K. M. A. L. L., representado por seu genitor e assistido pela Defensoria Pública Estadual, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que indeferiu o pedido de fornecimento do medicamento Aripiprazol 10mg/ml, 30 comprimidos/mês, por ausência de prova da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos definidos pela jurisprudência dos tribunais superiores para obrigar o Estado ao fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas de saúde, quais sejam:

(i) demonstração da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) apresentação de laudo médico circunstanciado e fundamentado que justifique a excepcionalidade da indicação; e

(iii) impossibilidade de substituição terapêutica por alternativa disponível na rede pública.

III. Razões de decidir

3. O relatório médico apresentado com a inicial é genérico e não demonstra de forma circunstanciada a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS, tampouco justifica a imprescindibilidade do uso de fármaco não incorporado.
4. Não foram cumpridas as exigências estabelecidas pelo Tema 6 da Repercussão Geral do STF e pelo Tema Repetitivo 106 do STJ, tampouco apresentados esclarecimentos complementares pelo profissional prescritor, conforme recomendam os Enunciados 19 e 58 do FONAJUS.
5. A ausência de prova robusta da falha terapêutica dos medicamentos disponibilizados na rede pública afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos quanto ao fornecimento excepcional pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige relatório médico circunstanciado que demonstre de forma inequívoca a ineficácia das terapias disponíveis na rede pública e a necessidade excepcional do fármaco indicado.

2. Não comprovados os requisitos definidos nos Temas 6/STF e 106/STJ, é legítima a negativa do pedido de fornecimento de medicamento fora da lista oficial.”

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471 (Tema 6 da RG); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106); Enunciados nº 19 e nº 58 do FONAJUS.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004993-85.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: MARIANA DANIELY DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
K. M. A. L. L., representado por seu genitor, Marcelo Alves Lopes, assistido pela Defensoria Pública Estadual
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu não houve demonstração da ineficácia ou inefetividade dos tratamentos oferecidos no SUS, a justificar o pleito pretendendo o fornecimento do medicamento Aripiprazol 10mg/ml, 30 comprimidos ao mês, consoante id. 309392898.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 318316890, o Agravante alega que “a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, e em especial os laudos e receituários médicos, que comprovam a existência da patologia que acomete a paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha o pretendido com a urgência necessária
.
”
.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso no id. 322316370, apenas pelo Estado de Mato Grosso.

Apesar de intimado, não houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Barra do Bugres (id. 329617857).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003722-81.2024.8.11.0008

AGRAVANTE: K. M. A. L. L.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
K. M. A. L. L., representado por seu genitor, Marcelo Alves Lopes, assistido pela Defensoria Pública Estadual
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] Ao tempo da prolação da decisão, conforme se extrai do breve relatado, não foi apresentado relatório médico circunstanciado e fundamentado apto a subsidiar o pleito de fornecimento do fármaco não incorporado ao SUS, pois o documento apresentado revela-se mera declaração médica simplificada e genérica, sem detalhamento fundamentado da necessidade específica do medicamento indicado, como decorrência lógica da ineficácia das terapias disponíveis no SUS [haloperidol (> 6 anos), clorpromazina (bula > 2 anos), levomepromazina (bula > 2 anos), , risperidona (> 5 anos), olanzapina (bula > 13 anos), clozapina (bula- adultos), quetiapina (Bula > 10 anos), ziprasidona], além do Risperidona, inservível para fim exigido no entendimento sedimentado tanto pelo STF, como pelo STJ, preceito sem o qual não se pode inferir, por conseguinte, pela imprescindibilidade do medicamento não incorporado ao SUS.

Inclusive, a orientação do FONAJUS corrobora o acima esposado, senão vejamos:

[...]

Nesse sentido, ainda, vem sendo a posição deste Sodalício:

[...]

Apesar de consignar que o médico que assiste a criança atestou a necessidade específica do medicamento disponível apenas na rede particular, inexiste prova nesse sentido, na forma exigida pela jurisprudência em matéria de saúde, não se desincumbindo o Apelante do ônus que lhe cabia [art. 373, I, CPC], tampouco solicitado pelo juízo esclarecimentos pelo médico prescritor, como bem recomendado, pelos enunciados nº 19 e 58 do FONAJUS, a saber:

[...]

Portanto, entendo que a sentença deve ser mantida incólume, por manifesta adequação ao entendimento vinculante disposto no Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. [...]

Evidencia-se que,
não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela, quais sejam, a demonstração da ineficácia ou inefetividade dos tratamentos oferecidos no SUS [haloperidol (> 6 anos), clorpromazina (bula > 2 anos), levomepromazina (bula > 2 anos), , risperidona (> 5 anos), olanzapina (bula > 13 anos), clozapina (bula- adultos), quetiapina (Bula > 10 anos), ziprasidona] mediante apresentação de relatório médico circunstanciado e fundamentado, nos termos do exigido pelo Tema 6 da Repercussão Geral do Supremos Tribunal Federal e do Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso
dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025